Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709993-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALEXANDRE FLAUSINO TRABOULSI REU: JULIANA STIVAL DE FREITAS D E S P A C H O Em sua contestação, a ré, JULIANA STIVAL DE FREITAS, pede o “não acolhimento da ação rescisória, por ausência de prova nova apta a alterar o julgamento anterior” (ID 63866640), o que atraia incidência do art. 350 do Código de Processo Civil. Assim, intime-se a parte autora, ALEXANDRE FLAUSINO TRABOULSI, para se manifestar em réplica à contestação apresentada pela parte ré, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, o autor e a ré deverão apresentar manifestação especificando as provas que pretendem produzir. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator